Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON-DF. CONDENAÇÃO. JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A independência e autonomia entre as instâncias administrativa e judiciária obsta a alegação de bis in idem, em especial quando se tem em vista que o objeto do processo judicial era a recomposição patrimonial da consumidora individualmente, enquanto o do processo administrativo é a higidez do sistema consumerista como um todo, dada a sua natureza coletiva.

2. Apelo não provido.